Tribunal: TJBA
Processo: 8005942-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005942-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA e EMBASA

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA, MILA LEITE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO, JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A EMBASA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTERMITENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8005942-19.2024.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.